Tribunal: STF
Processo: RE 451543
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Jurisprudência assentada. Ausência
de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido.
Nega-se provimento a agravo regimental interposto por empresas,
tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.
Decisão agravada aborda matéria alheia ao pedido inicial e ao objeto
 do recurso extraordinário. Reconsideração. Agravo regimental
provido. Merece provimento agravo regimental interposto pela União
Federal que pleiteia reconsideração de decisum que abrangeu matéria
estranha aos limites objetivos da lide.